Tribunal: TJSP
Processo: 1006636-74.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. AIIM lavrado em decorrência de glosa de crédito de ICMS (jan/2012), referente à: (i) transferência parcial do saldo devedor de ICMS para o estabelecimento centralizador e (ii) aplicação de multa pela entrega de GIA relativa a dezembro de 2012 com omissões de dados referentes à centralização da apuração do imposto. Equívoco no preenchimento de SPED Fiscal – Sistema de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. AIIM lavrado em decorrência de glosa de crédito de ICMS (jan/2012), referente à: (i) transferência parcial do saldo devedor de ICMS para o estabelecimento centralizador e (ii) aplicação de multa pela entrega de GIA relativa a dezembro de 2012 com omissões de dados referentes à centralização da apuração do imposto. Equívoco no preenchimento de SPED Fiscal – Sistema de Escrituração Fiscal Digital, que não resultou em creditamento indevido, uma vez que o saldo devedor foi lançado corretamente nos livros de Registro de Apuração de ICMS dos estabelecimentos centralizado e centralizador, em conformidade com a nota fiscal emitida, consoante apurado em laudo pericial. Apesar da norma tributária expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito fiscal (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN permitem a aplicação da equidade e a interpretação da lei tributária segundo o princípio do in dubio pro contribuinte. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Desconstituição do item I do AIIM que se impõe. Autuação com relação ao item II do AIIM que merece subsistir, uma vez que o erro praticado pela apelante tão somente foi retificado após a lavratura do AIIM.
Sentença de improcedência reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são
apelantes WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. e WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
2
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292
Apelantes: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. e WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 11918
APELAÇÃO. Ação anulatória. AIIM lavrado em
decorrência de glosa de crédito de ICMS (jan/2012),
referente à: (i) transferência parcial do saldo devedor
de ICMS para o estabelecimento centralizador e (ii)
aplicação de multa pela entrega de GIA relativa a
dezembro de 2012 com omissões de dados referentes à
centralização da apuração do imposto. Equívoco no
preenchimento
de
SPED
Fiscal
–
Sistema
de
Escrituração Fiscal Digital, que não resultou em
creditamento indevido, uma vez que o saldo devedor foi
lançado corretamente nos livros de Registro de
Apuração de ICMS dos estabelecimentos centralizado e
centralizador, em conformidade com a nota fiscal
emitida, consoante apurado em laudo pericial. Apesar
da norma tributária expressamente revelar ser objetiva
a responsabilidade do contribuinte ao cometer um
ilícito fiscal (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite
temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e
112 do CTN permitem a aplicação da equidade e a
interpretação da lei tributária segundo o princípio do in
dubio pro contribuinte. Precedentes do C. STJ e deste
E. Tribunal. Desconstituição do item I do AIIM que se
impõe. Autuação com relação ao item II do AIIM que
merece subsistir, uma vez que o erro praticado pela
apelante tão somente foi retificado após a lavratura do
AIIM.
Sentença de improcedência reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
por White Martins Gases Industriais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica
tributária referente ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM n.
4.037.203 (fls. 23/24), lavrado por alegadamente ter se creditado
indevidamente de ICMS, no período de janeiro de 2012, no montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
3
de R$20.123,33, em razão da transferência parcial de saldo devedor de
ICMS para estabelecimento centralizador, bem como por haver
entregado Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA, com
omissão de dados referentes à centralização do imposto.
Julgou-a parcialmente procedente a r. sentença de
fls. 218/224 apenas para afastar a aplicação da taxa de juros prevista no
art. 96, § 1.o da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/2009, adotando a taxa SELIC com relação à
aplicação da multa objeto da inicial, adequando-a ao decidido em
referido julgado do C. Órgão Especial do TJ/SP.
Em sede recursal, a autora sustenta, em síntese, que
o expert apresentou laudo técnico atestando que o erro formal que
cometeu quando do preenchimento do SPED Fiscal
Sistema de
Escrituração Fiscal Digital não acarretou creditamento indevido do
tributo, uma vez que a apuração do imposto se dá a partir, formalmente,
do “Livro de Apuração” da empresa, bem como que a GIA foi
devidamente retificada para se adequar às determinações formais
impostas pela legislação estadual. Refere que as Autoridades Fiscais
visam à cobrança de R$20.123,33 pela glosa de crédito de ICMS,
relativo a janeiro de 2012 e à transferência parcial do saldo devedor de
ICMS para o estabelecimento centralizador. Entretanto, invoca a
conclusão do laudo pericial no sentido de que a divergência entre o
valor da nota fiscal de transferência e o valor da GIA não acarretou
prejuízo ao erário, visto que a apuração do imposto se dá a partir do
Livro de Registro de Apuração do ICMS, estes (centralizado e
centralizador) registrados em conformidade com a nota fiscal emitida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
4
Argumenta que não poderia ser apenado por mero erro formal cometido
quando do preenchimento do seu competente SPED Fiscal - Sistema de
Escrituração Fiscal Digital, uma vez que restou plenamente
demonstrado pelas provas carreadas aos autos que não ocorreu o
creditamento indevido de ICMS que lhe está sendo imputado, uma vez
que lançou no “Livro Registro de Apuração do ICMS” o valor
efetivamente transferido para o estabelecimento centralizador a título de
saldo devedor, qual seja, o montante de R$2.035.718,17. Insiste que
ficou comprovado que o valor efetivamente transferido a título de saldo
devedor de ICMS foi regularmente lançado no Livro Registro de
Apuração, não havendo de se falar em creditamento indevido do ICMS,
na medida em que o cálculo dos saldos credores e devedores é feito com
base nos “Livros Registro de Apuração” e não com base naqueles
valores indicados na GIA ou no Sped Fiscal - Sistema de Escrituração
Fiscal Digital. Quanto à multa aplicada com fundamento na alínea “j”
do inciso II do art. 85 da Lei no 6.374/89, a qual menciona crédito
indevido do imposto, em hipótese não prevista nas alíneas anteriores,
afirma que ofende, a um só tempo, o princípio da estrita legalidade e o
princípio da vedação do confisco. Aduz que a imposição da multa
corresponde a 100% do valor do imposto exigido e revela que o critério
utilizado desconsidera as circunstâncias do fato, uma vez que não há
nenhum valor de imposto creditado indevidamente. Alega a
impossibilidade de instituição de multa quando a infração supostamente
cometida pelo contribuinte não acarretar dano ao erário. Argumenta que
o mero descumprimento de uma obrigação acessória não acarreta
qualquer prejuízo para o Fisco, na medida em que não ocasiona o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
5
descumprimento da obrigação tributária principal, tampouco acarreta
dificuldades para a fiscalização apurar se o contribuinte recolheu o
tributo em conformidade com a legislação tributária. Realça que a
própria fiscalização reconheceu, no relatório consubstanciado no auto
de infração, que declarou tais valores na GIA. Diz que o fato de não ter
declarado tal valor em campo específico, não ensejou qualquer dano ao
Estado de São Paulo, não caracterizando inadimplemento tributário ou
impedimento do Fisco Paulista para apurar a regularidade dos
recolhimentos que realizou. Por fim, alega a ilegalidade da cobrança dos
juros de mora com base nas alterações legais trazidas pela Lei n.
13.918/2009, realçando que a sentença somente afastou a aplicação da
taxa de juros de mora, nos termos de tal lei, em relação à multa objeto
dos autos, de modo que deve ser afastada sobre todos os débitos
lançados no AIIM. Requer seja reconhecida a procedência integral do
pedido, com a consequência declaração de insubsistência do crédito
tributário. (fls. 242/259).
Contrarrazões da Fazenda do Estado de São Paulo
a fls. 332/339 pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de ação anulatória que tem como objeto o
cancelamento integral do auto de infração lavrado para (i) glosa de
crédito de ICMS no valor de R$ 20.123,33, relativo a janeiro de 2012 e
à transferência parcial do saldo devedor de ICMS para o
estabelecimento centralizador e (ii) aplicação de multa pela entrega de
GIA relativa a dezembro de 2012 com omissões de dados referentes à
centralização da apuração do imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
6
A ação objetiva à anulação do Auto de Infração e
Imposição de Multa AIIM no n. 4.037.203-0 (fls. 23/25), lavrado pelo
Fisco Estadual, com um total de crédito tributário constituído no
montante de R$53.286,97. Confira-se, ad litteram:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO
CRÉDITO DO IMPOSTO:
1. Creditou-se indevidamente de ICMS, no período de
janeiro de 2012, no montante de R$20.123,33 (...),
referente à transferência parcial de saldo devedor de
ICMS constante na Nota Fiscal no 000.323, conforme
Demonstrativo I Crédito indevido de ICMS.
2. O contribuinte possuía no período saldo devedor de
ICMS no valor de R$2.055.841,50, porém transferiu
efetivamente apenas parte desse valor (R$2.035.718,17),
conforme Nota Fiscal emitida e lançamento no
estabelecimento centralizador. Entretanto, lançou no
campo “Outros Créditos” do RAICMS e na GIA o valor
total apurado e não o efetivamente transferido,
creditando-se, dessa forma, indevidamente de imposto,
conforme artigo 61, do RICMS (Dec. 45.490/00).
(...)
INFRINGÊNCIA: Art. 61, do
RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA:
Art. 85, inciso II, alínea “j” c/c §§ 5o, 8o, 9o e 10o, da Lei
6.374/89.
II- INFRAÇÕESA RELATIVAS À
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ECONÔMICO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
7
FISCAL E Á GUIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
2 . Elaborou e entregou, em
dezembro de 2012, 01 Guia de Informação e Apuração
do ICMS, com omissão dos dados referentes à
centralização de imposto. Por meio da Nota Fiscal no
000.707, o contribuinte transferiu saldo credor de ICMS
para estabelecimento centralizador, no valor de
R$1.024.076,23. Entretanto, na GIA de dezembro de
2012 tal valor encontra-se descrito juntamente com o
código 00216 referente à “Remessa para venda fora do
estabelecimento”, conforme Demonstrativo II Valor
Total dos ajustes a débito, sem mencionar a
transferência de saldo. Conforme artigos 87, §2o e 109
do RICMS (Dec. 45.490), o contribuinte deve informar
na GIA suas operações ou prestações, bem como o valor
do imposto. Além disso, a Portaria CAT 115/08 também
estabelece que a informação referente à transferência de
saldo credor de ICMS entre estabelecimentos deve ser
informada na GIA em campo específico (“Outros
Débitos”) e com o código 002.18 Transferência de
saldo credor de ICMS entre estabelecimentos deve ser
informada na GIA em campo específico (“Outros
Débitos”) e com o código 002.18 Transferência de
saldo credor para estabelecimento centralizador, o que
não foi efetuado pelo contribuinte.
(...)
INFRINGÊNCIA: Arts. 87, §2o,
art. 109, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA:
Art. 85, inc. VII, alínea “b” c/c §§ 8o e 10, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
8
6.374/89.
Alegou a requerida, ora apelada, Fazenda do
Estado de São Paulo que a contribuinte/apelante possuía, em janeiro de
2012, um saldo devedor de R$2.055.841,50, mas fez uma transferência
parcial deste saldo no valor de R$2.035.718,17, uma vez que este foi
efetivamente o valor destacado na nota fiscal e lançado na GIA do
estabelecimento centralizador. Entretanto, ao creditar-se, a autora teria
se creditado indevidamente do valor total de 2.055.841,50, daí que se
caracterizou o creditamento indevido, no valor de R$20.123,33.
Alegou, ainda, que foi correta a autuação pela
omissão de dados quando do preenchimento da GIA referente a
dezembro de 2012. Disse que, por meio da nota fiscal n. 000.707,
emitida em 04/01/2013, a ora apelante transferiu saldo credor de ICMS
para o estabelecimento centralizador no valor de R$1.024.076,23, mas
quando do preenchimento da GIA tal detalhamento consta como
remessa para fora do estabelecimento, quando, nos termos do artigo 98
do RICMS/00, esse registro deveria ter sido lançado no campo “débito
do imposto outros débitos”, com a expressão “transferência de saldo -
art. 98 do RICMS”. Enfatizou que, embora pareça tratar-se de mero erro
de preenchimento (tal como alegado pela autora), este resultou em saldo
credor transferido maior que o efetivamente declarado, que poderia
(enfatizou não estar fazendo efetiva afirmação) evidenciar intuito de
sonegação de tributo (fls. 70).
Pois bem.
Passa-se à análise do item I do AIIM - Infrações
relativas ao crédito do imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
9
Depreende-se dos autos que em 06 de fevereiro de
2012 foi emitida a nota fiscal n. 000.323 (fls. 26/28), no valor de
R$2.035.718,17 objetivando a transferência de saldo devedor de ICMS
(jan/2012) para a filial de Campinas (estabelecimento centralizador).
Consta ainda que a apelante lançou no Livro de
Registro de Apuração do ICMS (jan/2012), o saldo devedor de
R$2.035.718,17 transferido para a filial de Campinas, no campo “outros
créditos”), consoante se verifica a fls. 29 e 30.
Entretanto, não obstante a apelante tenha emitido
regularmente a nota fiscal e lançado os valores no Livro de Registro de
Apuração do ICMS, corretamente pelo valor de R$2.035.718,12 (fls.
29/30), por erro de preenchimento, lançou no SPED Fiscal - Sistema
de Escrituração Fiscal Digital o montante de R$2.055,841,50 (fls. 31).
Assim, por considerar que a apelante indicou no
Sped Fiscal - Sistema de Escrituração Fiscal Digital, saldo devedor
superior
ao
efetivamente
transferido
para
o
estabelecimento
centralizador, a Fiscalização entendeu que a apelante teria se creditado
indevidamente de ICMS relativo a janeiro de 2012.
A respeito da controvérsia, é sabido que é dever do
contribuinte escriturar livros fiscais e emitir documentos fiscais em
estrita obediência à legislação tributária vigente.
Prescrevem os artigos 113, parágrafo 2o e 115 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é
principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
10
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Art. 115. Fato gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que, na forma da legislação
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
Por sua vez, determinam os artigos 67 e 69, ambos
da Lei no 6.374/89:
Das Obrigações Acessórias

Artigo 67 - As pessoas sujeitas à
inscrição no cadastro de contribuintes, conforme as
operações ou prestações que realizem, ainda que não
tributadas ou isentas do imposto, devem, relativamente a
cada um de seus estabelecimentos, emitir documentos
fiscais, manter escrituração fiscal destinada ao registro das
operações ou prestações efetuadas e atender as demais
exigências decorrentes de qualquer outro sistema adotado
pela Administração Tributária.
Artigo
69
- O
contribuinte
do
imposto deve cumprir as obrigações acessórias que tenham
por objeto prestações, positivas ou negativas, previstas na
legislação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
11
Acerca da obrigação tributária acessória é a lição de
Luciano Amaro:
(...) o Código Tributário Nacional chama de acessória a
obrigação tributária sem conteúdo pecuniário, que se traduz
em prestações positivas ou negativas (obrigação de fazer ou
não fazer), no interesse da fiscalização ou arrecadação de
tributos.
A acessoriedade da obrigação dita “acessória” não
significa (como se poderia supor, à vista do princípio geral
de que o acessório segue o principal) que a obrigação
tributária assim qualificada dependa da existência de uma
obrigação principal à qual necessariamente se subordine.
As obrigações tributárias acessórias (ou formais ou, ainda,
instrumentais) objetivam dar meio à fiscalização tributária
para que esta investigue e controle o recolhimento de
tributos (obrigação principal) a que o próprio sujeito
passivo da obrigação acessória, ou outra pessoa, esteja, ou
possa estar, submetido. Compreendem as obrigações de
emitir documentos fiscais, de escriturar livros, de entregar
declarações, de não embaraçar a fiscalização etc. (...).
(Direito tributário brasileiro 20 ed. São Paulo : Saraiva,
2014, pág. 275).
In casu, está demonstrado nos autos que no
momento do preenchimento do Sped Fiscal a apelante cometeu erro
formal ao indicar que o saldo devedor transferido para a filial totalizaria
a quantia de R$2.055.841,50, quando, na realidade, o montante
efetivamente transferido e registrado em seu Livro de Apuração do
ICMS consistiu em R$2.035.718,17.
Entretanto, o expert, em seu laudo pericial
produzido em primeira instância, concluiu que não ocorreu o
creditamento indevido do ICMS, uma vez que a apelante lançou no
“Livro de Registro de Apuração do ICMS” o valor efetivamente
transferido para o estabelecimento centralizador, a título de saldo
devedor, correspondente à quantia de R$2.035.718,17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
12
A respeito da controvérsia, confira-se a conclusão
do laudo pericial, ad litteram (fls. 165/184):
5. CONCLUSÃO
5.1. A Ré alega (fl. 69), que a Autora
creditou-se indevidamente de R$ 20.123,33, resultado da
diferença entre o valor total lançado na GIA de R$
2.055.841,50 e o valor destacado na nota fiscal de
transferência de R$ 2.035.718,17. Tal argumento não
merece prosperar, visto que o saldo devedor, então lançado
corretamente nos livros Registro de Apuração do ICMS
dos estabelecimentos centralizado e centralizador, foi
compensado por este último para apuração do imposto
devido e não a partir da GIA, como alega a Requerida.
5.2. Oportuno destacar que os
estabelecimentos enquadrados no RPA, em relação às
operações ou prestações efetuadas no período, devem
apurar no Livro Registro de Apuração do ICMS (LRA-
ICMS), após os lançamentos nos Livro Registro de Saídas
(LRS) e Livro Registro de Entradas (LRE), o resultado do
saldo devedor ou o do saldo credor a transportar para o
período seguinte.
5.3. Vale reforçar que, se do
encontro dos débitos e créditos resultar saldo devedor,
caberá ao contribuinte efetuar o recolhimento desse valor
aos cofres da Fazenda Estadual, dentro do prazo fixado pela
legislação. Por outro lado, caso resulte saldo credor, esse
crédito deverá ser transferido para o período de apuração
seguinte para ser compensado com os débitos relativos às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
13
operações e prestações subsequentes.
5.4. Após a apuração mensal do
ICMS no Livro Registro de Apuração do ICMS, deve o valor
resultante ser declarado ao Fisco por meio da Guia de
Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS).
5.5. Os procedimentos adotados pela
Autora em relação à emissão da nota fiscal de transferência
e aos lançamentos pelo mesmo valor daquela e em igual
contrapartida nos livros Registro de Apuração do ICMS,
atenderam o disposto nos artigos 98 e 99 do RICMS.
5.6. Outrossim, o erro cometido pela
Autora em não informar o respectivo valor na GIA entre as
obrigações acessórias, ocorreu ao arrepio da disciplina
normativa, Portaria CAT-115, de 09/09/08.
5.7. Sem adentrar ao mérito quanto
as infringências, a divergência entre o valor da nota fiscal
de transferência e o valor da GIA não acarretou prejuízo ao
erário, visto que a apuração do imposto se dá a partir do
Livro Registro de Apuração do ICMS, estes (centralizado e
centralizador) registrados em conformidade com a nota
fiscal emitida.
O equívoco no preenchimento SPED Fiscal

Sistema de Escrituração Fiscal Digital não gerou dano ou intenção de
provocá-lo, o que denota a boa-fé do contribuinte.
A respeito da responsabilidade objetiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
14
contribuinte ao cometer um ilícito fiscal, dispõe o art. 136 do Código
Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Comentando o dispositivo, Sacha Calmon ensina
que a infração fiscal é objetiva na enunciação, mas comporta
temperamentos ao possibilitar a inclusão do elemento subjetivo na
descrição do tipo infracional e em virtude das disposições dos artigos
108, § 2o1, e 1122 do CTN, que permitem a aplicação da eqüidade e a
interpretação da lei tributária segundo o princípio do in dubio pro
contribuinte. Confiram-se, in verbis, seus ensinamentos os quais adoto
como razões de decidir:
12.38. A tese da objetividade do ilícito fiscal.
(...)
A infração fiscal é objetiva na enunciação, mas comporta
temperamentos. (a) Porque lei federal, estadual e municipal
podem incluir no tipo infracional o elemento subjetivo. É o
que reza o artigo. (b) Também porque o próprio CTN,
quando do
julgamento
da
infração,
manda sejam
observados os preceitos dos artigos 108, §2o (equidade), e
112 (in dubio pro contribuinte).
12.42. O ilícito fiscal e as considerações subjetivas relativas
ao agente Atenuações
(...)
O que não se pode, definitivamente, é querer aplicar ao
ilícito fiscal o princípio da responsabilidade subjetiva (dolo
e culpa) como regra, ao invés da responsabilidade objetiva
1 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
(...)
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
15
com atenuações interpretativas. Nos casos de dolo contra as
pessoas a que se referem os arts. 134, 135 e 137 da parte
dos terceiros, a estes devem ser imputados deveres e
sanções.
Em idêntica ordem de ideias, confiram-se arestos
do C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS IMPORTADAS NO MERCADO INTERNO
POR
TERCEIRO.
PENA
DE
PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. "OBITER DICTUM",
TEMPERAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 136
DO CTN. PRECEDENTES.
1. Cuida-se, na origem, de medida cautelar inominada com
a finalidade de afastar a pena de perdimento de bens
aplicada a produtos estrangeiros, cuja importação a Receita
Federal reputou irregular, por não constar nas notas fiscais
o número de série das mercadorias.
2. O Tribunal "a quo" firmou a premissa fática de que as
mercadorias foram importadas por empresas nacionais, e
adquiridas por terceiro em território nacional (ora
agravada), conforme trecho que transcrevo: "as notas
fiscais foram emitidas por empresa nacional, condição não
rebatida pela autoridade aduaneira. De fato, tal situação
comprova a alegação da autora de que apenas adquiriu,
junto a estabelecimentos situados no Brasil, as mercadorias
importadas,
não
podendo,
nesse
andar,
responder
pessoalmente pela inobservância, por parte de tais
estabelecimentos, de regras quanto ao preenchimento das
notas fiscais." 3. O Tribunal "a quo" foi enfático ao afirmar
que eventual incorreção no preenchimento dos documentos
fiscais não pode ser imputado à agravada, pois "se, de um
lado, alega-se a impropriedade na descrição dos produtos
nas notas fiscais, doutro, a qualificação dos produtos
apreendidos, formulada pela própria Auditoria Fiscal da
Receita Federal, também não logrou demonstrar que não se
trata dos mesmos bens indicados nos comprovantes. Ou
seja, os produtos descritos na notas fiscais de transferência
e aquisição (fls. 66 e 68) apresentadas pela autora se
enquadram na descrição que foi elaborada pela SRF no
Relatório de procedimento fiscal. Assim, à vista dos
documentos, presume-se que correspondam aos produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
16
apreendidos, presunção que não se descaracterizou, nos
autos." Rever tal entendimento esbarra, sem dúvida, no
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que, apesar de prever o art. 136 do CTN
que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um
ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua
interpretação, diante da possibilidade de aplicação da
equidade e do princípio da lei tributária "in dubio pro
contribuinte".
5. Precedentes: AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
6.5.2010, DJe 27.5.2010; REsp 254.276/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma , julgado em
15.3.2007, DJ 28.3.2007, p. 198; REsp 278.324/SC, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.3.2006, p. 239.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1220414/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011,
DJe 25/05/2011; Grifou-se).
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
DOCUMENTAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
SANADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE
INTENÇÃO DE LESAR O FISCO. NÃO APLICAÇÃO DA
PENA DE PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 136 DO CTN.
1. Não houve a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC. É
que, muito embora a parte recorrente tenha oposto
embargos de declaração, tem-se que, em não havendo no
acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de
ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil
para forçar o ingresso na instância extraordinária.
Com efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos
argumentos trazidos pela parte, com a citação explícita de
todos os dispositivos infraconstitucionais que aquela
entender pertinentes ao desate da lide.
2."Apesar de prever o art. 136 do CTN que a
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é
objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação,
diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do
princípio da lei tributária in dubio pro contribuinte arts.
108, IV e 112. Precedentes: REsp 494.080-RJ, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
17
Teori Albino Zavascki, DJ 16.11.2004; e REsp 699.700-RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 3.10.2005." (REsp
278.324/SC; Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
13.3.2006).
3. O art. 136 do CTN não foi considerado inconstitucional
por esta Corte, não havendo que se falar em violação da
Súmula Vinculante n.
10 ou do art. 97 da CF/88.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/05/2010, DJe 27/05/2010; Grifou-se).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
QUEBRA
DO
DIFERIMENTO.
COMPRADOR IRREGULAR.VENDEDOR DE BOA-FÉ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade pela prática de infração tributária,
malgrado o disposto no art. 136 do CTN, deve ser
analisada com temperamentos, sobretudo quando não
resta comprovado que a conduta do vendedor encontrava-
se inquinada de má-fé. Em hipótese como tais, tem emprego
o disposto no art. 137 do CTN, que consagra a
responsabilidade subjetiva. Precedentes.
2. Recurso especial não-provido.
(REsp 423.083/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2006,
DJ 02/08/2006, p. 234; Grifou-se).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
QUEBRA
DO
DIFERIMENTO.
COMPRADOR IRREGULAR.VENDEDOR DE BOA-FÉ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade pela prática de infração tributária,
malgrado o disposto no art. 136 do CTN, deve ser
analisada com temperamentos, sobretudo quando não
resta comprovado que a conduta do vendedor encontrava-
se inquinada de má-fé. Em hipótese como tais, tem emprego
o disposto no art. 137 do CTN, que consagra a
responsabilidade subjetiva. Precedentes.
2. Recurso especial de Rui Claret de Carvalho Gonçalves
provido e recurso especial da Fazenda Nacional improvido.
(REsp 471.894/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006,
DJ 04/08/2006, p. 297; Grifou-se).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
18
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS - ART. 33, § 2o, DA LEI N. 8.212/91.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 136 DO CTN -
INTERPRETAÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
1. Apesar de prever o art. 136 do CTN que a
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é
objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação,
diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do
princípio da lei tributária in dubio pro contribuinte arts.
108, IV e 112. Precedentes: REsp n. 494.080-RJ, rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n.
699.700-RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de
3.10.2005.
2. É inviável, no âmbito da instância especial, alterar as
conclusões adotadas pelo Tribunal a quo quando se faz
imprescindível o reexame do contexto fático-probatório
presente nos autos. Súmula n. 7 do STJ.
3. Revela-se improcedente a divergência jurisprudencial nas
hipóteses em que o recorrente, desatendendo as disposições
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, não
demonstra a similitude fática entre o acórdão impugnado e
os paradigmas, com a conseqüente prejudicialidade da
realização do cotejo analítico.
4. Recurso especial não-provido.
(REsp 278.324/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005,
DJ 13/03/2006, p. 239; Grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS - ART. 33, § 2o, DA LEI N. 8.212/91.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 136 DO CTN -
INTERPRETAÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
1. Apesar de prever o art. 136 do CTN que a
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é
objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação,
diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do
princípio da lei tributária in dubio pro contribuinte arts.
108, IV e 112. Precedentes: REsp n. 494.080-RJ, rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n.
699.700-RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
19
3.10.2005.
2. É inviável, no âmbito da instância especial, alterar as
conclusões adotadas pelo Tribunal a quo quando se faz
imprescindível o reexame do contexto fático-probatório
presente nos autos. Súmula n. 7 do STJ.
3. Revela-se improcedente a divergência jurisprudencial nas
hipóteses em que o recorrente, desatendendo as disposições
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, não
demonstra a similitude fática entre o acórdão impugnado e
os paradigmas, com a conseqüente prejudicialidade da
realização do cotejo analítico.
4. Recurso especial não-provido.
(REsp 278.324/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005,
DJ 13/03/2006, p. 239; Grifou-se).
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. EQUÍVOCO NO
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE AJUSTE
SIMPLIFICADO. ART. 136 DO CTN. INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
AGENTE.
BOA-FÉ
DO
CONTRIBUINTE
E
INEXISTÊNCIA DE DANO OU DE INTENÇÃO DE O
PROVOCAR RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
JULGAMENTO
BALIZADO
PELA
EQÜIDADE E PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA MULTA.
I - Apesar da norma tributária expressamente revelar ser
objetiva a responsabilidade do contribuinte ao cometer um
ilícito fiscal (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite
temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112
do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a
interpretação da lei tributária segundo o princípio do in
dubio pro contribuinte. Precedente: REsp no 494.080/RJ,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16/11/2004.
II - In casu, o Colegiado a quo, além de expressamente
haver reconhecido a boa-fé do contribuinte, sinalizou a
inexistência de qualquer dano ao Erário ou mesmo de
intenção de o provocar, perfazendo-se, assim, suporte
fáctico-jurídico suficiente a se fazerem aplicar os
temperamentos de interpretação da norma tributária antes
referidos.
III - Ademais, apenas a título de registro, tal entendimento
do Sodalício de origem, como cediço, não comportaria
revisão por parte desta Corte Superior em face do óbice
sumular no 7 deste STJ.
IV - Recurso especial desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
20
(REsp 699.700/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/06/2005,
DJ
03/10/2005, p. 140; Grifou-se).
Em sintonia, já decidiu este E. Tribunal:
Apelação cível e remessa necessária Embargos à execução
fiscal - Aproveitamento de saldo credor de ICMS, de filial
para matriz, em suposto desacordo com o RICMS AIIM -
Alteração do endereço da sede e filial, sem modificação do
número de inscrição estadual
Saldo credor de ICMS
acumulado na inscrição estadual da anterior filial que foi
aproveitado pela nova sede - Sentença de procedência
Recurso do Estado de São Paulo. Não houve verdadeira
transferência de saldo de ICMS de filial para matriz (art.
69, inc. III, do RICMS) Mera irregularidade formal
Alteração de endereço sem atualização do número de
inscrição estadual, de modo que a nova sede passou a ter a
inscrição estadual da antiga filial e a nova filial passou a
ter o número de inscrição estadual da antiga sede Perícia
contábil que atestou a existência dos créditos aproveitados -
Responsabilidade tributária objetiva prevista no art. 136 do
CTN que deve ser atenuada nos casos de comprovada boa-
fé do contribuinte Incidência do art. 108, inc. IV c/c art.
112, CTN - Erro contábil confessadamente cometido pela
embargante Inexistência de fraude ou dano ao erário,
conforme laudo pericial produzido nos autos. R. Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0228510-50.2011.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro: 19/03/2019; Grifou-se).
Nessa medida, não obstante a irregularidade formal
praticada pela apelante com relação ao item I do AIIM, a existência do
crédito fragiliza a glosa efetuada pelo Fisco, bem como a aplicação da
multa, as quais não podem subsistir.
Entretanto, com relação ao item II do AIIM
(infrações relativas à apresentação de informação econômico-fiscal e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
21
guia de recolhimento do imposto), a autuação merece subsistir uma vez
que o erro praticado pela apelante ao registrar indevidamente na GIA de
dez/2012, o montante do saldo credor de R$1.024.076,23, como
“Remessa para venda fora do estabelecimento”, quando deveria ter
lançado no campo “Transferência de saldo credor”, foi retificado, em
11/06/2014, tão somente após a lavratura do AIIM ocorrida em
19/02/2014 (fls. 172). Confira-se, o quanto consignado pelo expert:
4.1. Atendendo o Termo de Diligência, a Autora apresentou
a Nota Fiscal no 000.707 no valor de R$ 1.024.076,23,
emitida em 04/01/13, declarando a transferência de saldo
devedor de ICMS e tendo como destinatário a filial de
Campinas (doc 1).
4.2.Conforme consta no Livro Registro de Apuração de
ICMS, está apontado no campo DÉBITO DO IMPOSTO a
transferência de saldo credor de ICMS pelo valor de R$
1.024.076,23 (doc 2).
4.3.A contrapartida está lançada no campo CRÉDITO DO
IMPOSTO do Livro Registro de Apuração de ICMS da
Centralizadora CAMPINAS contendo as transferências de
saldo credor das filiais, incluindo a filial JACAREÍ por
igual valor (doc 3).
4.4.Os procedimentos acima citados adotados pela Autora
atenderam o disposto nos artigos 98 e 99 do RICMS.
4.5.A Autora admite a ocorrência de mero erro formal ao
registrar indevidamente na GIA de dez/2012, o montante do
saldo credor de R$ 1.024.076,23, como Remessa para fora
do estabelecimento, quando deveria ter lançado no
campoTransferência de saldo credor, erro este, retificado
conforme Recibo de Retificação (fl. 32), transmitido em
11/06/14 e, portanto, após a lavratura do AIIM ocorrida em
19/02/14.
4.6.Com a retificação da GIA, o item 002 OUTROS
DÉBITOS totalizou o montante de R$ 2.949.695,90 (doc 4).
(...)
4.8.Com a retificação do lançamento, o valor relativo ao
campo Transferência de saldo credor corresponde ao valor
da nota fiscal de transferência.
Quanto à taxa de juros adotada, é preciso ressaltar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
22
que o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
declarou
inconstitucional a interpretação e a aplicação conferida pela Fazenda
Estadual aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009.
A
decisão,
sem
alterar
gramaticalmente
os
dispositivos, determinou a adequação do alcance valorativo dos
referidos artigos à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros
adotada (que atualmente engloba a correção monetária) seja igual ou
inferior à Taxa SELIC. Segue a ementa do julgado:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
23
“se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente

Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição,
para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na
ADI no 442 Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim

Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)

Procedência
parcial
da
arguição.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. em
27/02/2013; negritei).
No mesmo sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA
DESNECESSIDADE.
MULTA
MORATÓRIA
REDUÇÃO
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS LEI
ESTADUAL 13.918/09. I Despicienda a notificação fiscal
do lançamento do débito quando se trata de tributo sujeito a
lançamento
por
homologação
-
Precedentes.
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
24
constitucionalidade do lançamento por homologação é
pacífica há décadas em nossos tribunais, pelo que não há
como admitir entendimento adverso. Desnecessidade de
homologação expressa para se ter a exigência do tributo. II
- Só há denúncia espontânea quando o pedido vem
acompanhado do pagamento integral do débito. Nas
hipóteses de pagamento fracionado, o contribuinte não faz
jus à exclusão da responsabilidade a que alude o art. 138 do
Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. III -
Adoção como razão de decidir dos fundamentos declinados
no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, de molde a impossibilitar que
os Estados membros fixem, em lei, índices de correção
monetária superiores aos regulados pela União para o
mesmo fim. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
3000583-09.2013, Rel. Des. Nogueira Diefenthäler, j. em
15/09/2014; negritei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção
de Pré-executividade objetivando ver reconhecida a
ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei
no 13.918/2009. Exceção de Préexecutividade acolhida -
Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à
utilizada pela União. Decisão mantida Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2158198-19.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Maria Laura Tavares, j. em 13/10/2014; negritei).
Assim, os débitos fiscais relativos ao item II do
AIIM objeto dos autos devem ser corrigidos por taxa igual ou inferior
àquela utilizada pela União.
Pelo exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir tão somente o
item I do AIIM n. 4.037.203-0 e limitar a taxa de juros moratórios
relativos ao item II à SELIC.
Diante
do
novo
resultado,
verifica-se
a
sucumbência parcial entre as partes, o que induz alteração na
distribuição dos ônus de sucumbência.
Os honorários, uma vez vedada a compensação, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
25
devidos por ambas as partes ao patrono da parte contrária. Devem ser
calculados com base no valor do proveito econômico obtido (art. 85, §
2o do CPC), o que, no caso, corresponde ao excesso que foi decotado,
nos termos do presente voto, cujos valores serão apurados, com
exatidão, em liquidação. Ainda, por razões de igualdade e simetria, são
as partes condenadas no mesmo percentual3, que desde logo se
determina no mínimo estabelecido para cada faixa, dentre aquelas
mencionadas no § 3o do art. 85 do CPC, devendo tais honorários ser
quantificados em liquidação de sentença, por não se ter, ainda, a exata
expressão do proveito econômico.
Quanto às custas e despesas processuais, cada parte
fica responsável por metade, nos termos do art. 86, caput, do CPC,
observada a assistência judiciária concedida ao autor, tal como se fez
para a honorária.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
3 A respeito, convém lembrar a lição de YUSSEF SAID CAHALI, que, se
debruçando sobre a dificuldade de se avaliar e quantificar a reciprocidade em casos
de sucumbência parcial, conclui que “na realidade, os critérios preconizados ou
adotados são discutíveis e profundamente empíricos, e diante das dificuldades que
se apresentam na mensuração da reciprocidade da sucumbência, tem prevalecido
em cada caso um razoável arbítrio do juiz”. (“Honorários Advocatícios”, 2a ed.,
Editora RT, p. 314).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006636-74.2014.8.26.0292 -Voto no 11918
26
HELOÍSA MIMESSI
Relatora